Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-23.2020.8.11.0018
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA MIGUEL - CPF: 312.628.801-49 (RECORRENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001101-23.2020.8.11.0018

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA

Recorrente:

ENERGISA S.A

Recorrido (a) :

JOÃO EVANGELISTA MIGUEL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE CONSTRUÍDA PELO CONSUMIDOR – GASTOS COMPROVADOS – PROVAS VÁLIDAS – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.º 5.163/2004 e na Resolução Normativa nº 229/2006 da ANEEL.

2.

É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.

3.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor.

4.

Sentença mantida.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ENERGISA S/A, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor custeado pelo consumidor para implantação da rede de distribuição de energia elétrica, ressarcindo-o em razão da incorporação, conforme dispositivo:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), solicitado a título de ressarcimento pela construção da eletrificação rural, atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do dispêndio financeiro.

A parte promovida, em razões recursais alegou que em se tratando de rede de energia elétrica particular e processo de incorporação pela concessionária, inexiste o dever de ressarcimento integral. Sustenta que houve interpretação excessivamente voltada para a protelação do consumidor havendo incongruência, uma vez que os procedimentos realizados pela concessionária seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial.

Requereu a improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação para patamar razoável considerando a depreciação da rede.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso porque comprovada a construção da rede de eletrificação, os valores gatos e o direito ao ressarcimento.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o presente recurso, uma vez que preenchido os pressupostos de admissibilidade. No mérito, a sentença não comporta reforma.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de ressarcimento de valores gastos com programa de eletrificação rural e previsão de incorporação da rede de eletrificação ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

A causa em julgamento, com bem salientado na sentença, rege-se pelo Decreto n.º 5.163/2004 que “
Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências
”, assim como pelas disposições da Resolução Normativa n.º 229/2006 da ANEEL.

Deste modo, tem-se que quanto o particular, no caso a parte autora, edifica uma rede elétrica utilizando-se de recursos próprios, não tendo firmado com a concessionária, convênio de devolução, termo de contribuição, termo de doação, ou qualquer instrumento que transfira a propriedade de referida rede elétrica para a concessionária, o bem em comento passa a integrar a esfera patrimonial, passando a parte autora a ser a legítima proprietária da rede elétrica.

No entanto, em razão da Resolução 229/06 da ANEEL, que regulamenta o Decreto 5.163/04, o particular, mesmo arcando com o custo da rede elétrica, não tendo de nenhuma forma a transferido para a concessionária, ainda assim não será proprietário da rede, com fundamento no artigo 3º do referido dispositivo, qual preceitua que “
As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes
”.

Nota-se que o ato normativo citado alhures impõe o dever de incorporação das redes elétricas que não dispuseram de ato autorizativo do Poder Concedente, nascendo assim para o particular o direito à restituição.

Se a parte autora não teve a rede de eletrificação incorporada e ainda, não recebeu o valor a título de restituição, não foi por evento de sua responsabilidade, de modo que esta não pode arcar com ônus dessa natureza, caso fosse, estaria a empresa reclamada incorrendo em total enriquecimento ilícito.

Ademais, anoto, que a demora na incorporação, é de total responsabilidade da parte reclamada e eventuais faltas de conservação e manutenção da rede de eletrificação apontada, incorrendo em depreciação, são de total responsabilidade da parte reclamada. Do mesmo modo, anoto, que prolongar o prazo para a incorporação para após o decurso do prazo prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser concebível.

No caso, pelos documentos acostados a inicial, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica pela autora, através da LEN Eletrificação, no entanto, a reclamada impugnou os documentos juntados pela parte autora assim, em analise aos fatos e documentos juntados pelo mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso encontra-se devidamente comprovado por meio dos documentos anexados.

Desse modo, ante os valores trazidos pela autora, estampados nos documentos constantes da inicial condizerem com a realidade, e ainda, frente a impugnação apresentada pela reclamada, esta não trouxe provas de serem destoantes com o preço praticado no mercado, alegando apenas que não é todo valor gasto que será ressarcido, no mais, o contrato, recibos, projetos, faturas, dentre outros documentos, comprovam os valores desembolsados pela parte autora e a construção da obra.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ENERGISA S/A, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022